Tribunal: TJMT
Processo: 1031445-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031445-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Judicial, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0004-10 (AGRAVANTE), jean louis maia dias (AGRAVADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CORREIÇÃO PARCIAL COMO INSTRUMENTO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pela parte impetrante contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandado de segurança impetrado para questionar suposta omissão do Juízo
a quo
em analisar tutela provisória de urgência pleiteada em ação declaratória de nulidade de ato administrativo.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a impetração de mandado de segurança para combater suposta omissão judicial na apreciação de tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir
:

3. A ausência de decisão judicial sobre o pedido de tutela provisória de urgência caracteriza hipótese de “paralisação injustificada dos feitos”, para a qual a legislação prevê a correição parcial como instrumento próprio e adequado (art. 36 da Lei Estadual n. 4.964/1985).

4. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou sucedâneo processual quando há remédio jurídico específico, nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, e conforme a Súmula n. 267 do STF.

5. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade do
writ
em situações em que existe recurso ou correição cabíveis.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A alegada omissão judicial consistente na ausência de decisão sobre tutela provisória de urgência deve ser impugnada pela via da correição parcial, sendo incabível a utilização do mandado de segurança como substitutivo processual”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 4.964/1985, art. 36; Lei n. 12.016/2009, art. 5o, II; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgInt no RMS 73768/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no AgInt no RMS 59302/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 1o.6.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA.
em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandado de segurança impetrado contra ato judicial acoimado de ilegal praticado pelo d.
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (MT)
.

A agravante assevera que não cabe correição parcial, pois “
a autoridade coatora não incide em inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo nos autos 1024244-47.2024.8.11.0003
”, bem como “
não há a hipótese de paralisação injustificada do feito 1024244-47.2024.8.11.0003 ou dilatação abusiva de prazos no referido processo
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, admitir o processamento do mandado de segurança.

Manifestação apresentada pela agravante no Id. 260834230, alegando que o mandado de segurança, autos n. 1029907-83.2024.8.11.0000, que versa sobre caso similar, foi processado e julgado por esta e. Corte.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA.
em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandado de segurança impetrado contra ato judicial acoimado de ilegal praticado pelo d.
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (MT)
.

O ato judicial contra o qual se insurge a agravante consiste na alegada omissão do d. Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) em analisar a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 1024244-47.2024.8.11.0003, fundamentado na alegação de que a postergação da análise do requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante depósito do montante integral em dinheiro, configura ato ilegal.

Contudo, a pretensão da agravante esbarra em óbice processual intransponível. A omissão judicial apontada, qual seja, a ausência de decisão sobre o pedido de tutela provisória, encontra remédio jurídico específico na via da correição parcial, consoante expressa previsão do art. 36 da Lei Estadual n. 4.964/1985 (Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso).

Com efeito, o mencionado dispositivo estabelece:

“
Art. 36. Dos despachos dos juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso não houver recurso.

§ 1o A correição será formulada ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou despacho que lhe deu causa, obedecido ao seguinte procedimento:

I - a petição deverá ser devidamente instruída com os documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido;

II - não se tomará conhecimento de pedido insuficientemente instruído;

III - o Magistrado prestará informações no prazo de 10 (dez) dias; nos casos urgentes, estando o pedido devidamente instruído, poderão ser dispensadas as informações do Juiz.

§ 2o O Corregedor-Geral poderá deferir a medida acautelatória do interesse da parte ou da exata administração da Justiça, se relevantes os fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de retardamento, podendo ordenar a suspensão do feito.

§ 3o O pedido será ainda rejeitado de plano se intempestivo, inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou, se por outro motivo, for manifestamente incabível a correição parcial
.”

A interpretação sistemática do art. 36 da Lei Estadual n. 4.964/1985, notadamente em cotejo com o contexto fático delineado, permite concluir que a alegada omissão do d. Juízo
a quo
em apreciar o pedido liminar, se amolda à hipótese de “paralisação injustificada dos feitos”, autorizando a utilização da correição parcial como instrumento processual adequado para analisar e eventualmente sanar a suposta irregularidade.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica ao assentar o entendimento de que o mandado de segurança não se presta a substituir recurso próprio, sob pena de subversão da ordem processual e supressão de instâncias. Tal entendimento decorre da interpretação dada ao art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, que expressamente veda a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, bem como à Súmula n. 267 do c. Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Cito os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão:

“
Segundo a jurisprudência desta Corte, é inviável o manejo do
mandamus
, na medida em que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de ser descabido o uso do mandado de segurança nas hipóteses em que a decisão judicial está sujeita a recurso específico ou correição parcial, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. (Súmula 267/STF) 2. É descabido o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado
.” (STJ, AgInt no RMS 73768/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21.10.2024, DJe 25.10.2024).

“
É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou correição parcial, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo recursal
.” (STJ, AgInt no AgInt no RMS 59302/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o.6.2020, DJe 4.6.2020).

Portanto, existindo meio processual específico para impugnar a suposta omissão judicial, qual seja, a correição parcial, revela-se incabível a utilização do mandado de segurança, porquanto este somente se justifica quando inexistente outro instrumento apto a tutelar o direito alegado. A utilização do
writ
, na hipótese, configuraria inadmissível burla ao sistema recursal.

Ademais, a circunstância de a e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos ter, em decisão monocrática proferida no mandado de segurança n. 1029907-83.2024.8.11.0000, aparentemente versando sobre matéria similar, concedido a ordem pleiteada, não vincula o presente julgamento, notadamente porque a decisão monocrática, por sua própria natureza, possui eficácia limitada, circunscrita ao caso concreto analisado, e não ostenta o caráter vinculante dos precedentes qualificados elencados no art. 927 do Código de Processo Civil, quais sejam: decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; enunciados de súmula vinculante; acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; e orientações do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados os demais órgãos do tribunal.

Dessa forma, o mandado de segurança é manifestamente incabível, a impor a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025